Tribunal: STF
Processo: RE 1342144
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO PASSE LIVRE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE DEFICIENTE FÍSICO.
    1. O Passe Livre interestadual foi criado pela Lei nº 8.899/94, estabelecendo o direito ao seu recebimento pelos portadores de deficiência comprovadamente carentes. Não cuidou tal norma, contudo, de definir o conceito de portador de deficiência. Sua regulamentação foi feita pelo Decreto nº 3.298/99 (art. 4º), de acordo com o qual deficiência física há de ser aquela que cause comprometimento da função física. E, considerando que a condição de deficiente é excepcional, seu conceito deve ser interpretado restritivamente;
    2. No caso dos autos, a perícia judicial concluiu que o autor não apresenta esse comprometimento, pois consegue realizar sozinho as tarefas básicas para sobreviver. Não pode ele, portanto, ser enquadrado na norma supracitada ;
    3. Sem razão o autor quando defende que o conceito de Deficiente Físico contido no Decreto nº 3.298/99 estaria ultrapassado em face do Decreto nº 6.949/09 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) e da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, no seu entender, trariam conceitos mais abrangentes de pessoas com deficiência. O Decreto nº 3.298/99 não foi revogado, pois o conceito de deficiente nele contido não está em choque com o da Convenção, nem com o da Lei nº 13.146/15 (ao contrário, os mesmos coincidem), dado que estas normas não dizem que pode ser enquadrada como deficiente pessoa que não apresente comprometimento funcional;
    4. Apelação improvida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Vê-se que deficiência física há de ser aquela que cause comprometimento da função física. E, considerando que a condição de deficiente é excepcional, seu conceito deve ser interpretado restritivamente.
    No caso dos autos, a perícia judicial concluiu que o autor não apresenta esse comprometimento, pois consegue realizar sozinho as tarefas básicas para sobreviver. Não pode ele, portanto, ser enquadrado na norma supracitada.
    Sem razão o autor quando defende que o conceito de Deficiente Físico contido no Decreto nº 3.298/99 estaria ultrapassado em face do Decreto nº 6.949/09 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) e da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, no seu entender, trariam conceitos mais abrangentes de pessoas com deficiência.
    O art. 1º da referida Convenção assim estabelece:
    ‘O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo detodos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.’
    Por seu turno, a Lei nº 13.146/15 dispõe: 
    Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
    § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará:
    I - os impedimentos nas funções e estruturas do corpo;
    II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
    III - a limitação no desempenho das atividades; e
    IV - a restrição de participação...’
    O Decreto nº 3.298/99 não foi revogado, pois o conceito de deficiente nele contido não está em choque com o da Convenção, nem com o da Lei nº 13.146/15 (ao contrário, os mesmos coincidem), dado que estas normas não dizem que pode ser enquadrada como deficiente pessoa que não apresente comprometimento funcional.
    Por fim, sem relevância a alegação do autor de que constaria dos autos atestado médico consignando sua incapacidade para desempenhar atividade laboral. Ora, o conceito de portador de deficiência física é único, não tendo aspectos próprios para cada objetivo. Não poder trabalhar não significa que possa pegar transporte público gratuitamente.
    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO”.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente